Tribunal: TJMT
Processo: 1027095-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027095-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), BRENO LUIZ PEREIRA GONCALVES - CPF: 018.205.721-61 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PRISCILA BUENO DE CAMARGO - CPF: 304.453.878-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – URGÊNCIA CONFIGURADA – PEDIDO DEFERIDO APÓS A AGRAVANTE TER DEIXADO DE SE MANIFESTAR SOBRE A QUESTÃO – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE EXISTEM OUTRAS CLÍNICAS CREDENCIADAS – TRANSFERÊNCIA QUE DEMANDARIA PROVIDÊNCIAS DELICADAS E PODERIA ATRAPALHAR O TRATAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo sido demonstrada a urgência da internação do autor, e a previsão contratual de cobertura do tratamento, não há falar em desacerto na decisão agravada, que autorizou o procedimento com base nas informações fornecidas pelo requerente, já que a requerida optou por não se manifestar no prazo estabelecido inicialmente. 2. A interrupção do tratamento, para transferência do enfermo para outra clínica, demandaria o emprego de providências delicadas que talvez não favoreçam o tratamento, podendo, quem sabe, até agravar a situação do autor, e, por isso, a medida só seria cabível caso houvesse autorização médica nesse sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027095-10.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. no 1055545-34.2020.8.11.0041) ajuizada contra a agravante por BRENO LUIZ PEREIRA GONCALVES, deferiu pedido de antecipação da tutela, para impor à Cooperativa o custeio
“imediatamente e de forma integral, todo o tratamento do autor com a sua internação, conforme prescrições dos médicos que o acompanham, na Clínica Sirius, localizada na Travessa Mathias Lopes S/N, Bairro Mascate, na cidade de Nazaré Paulista, Estado de São Paulo, local este que ele deu início ao tratamento e deverá permanecer até a sua efetiva alta, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida”
(cf. Id. n. 44462868).

A agravante alega que não houve negativa de custeio do tratamento solicitado pelo autor; na verdade, em resposta ao requerimento, apenas informou ao autor que, para dar prosseguimento às tratativas, era necessária a apresentação do encaminhamento médico, mas não obteve resposta do autor.

Em todo caso, diz que não possui a obrigação de custear tratamentos em rede não credenciada, e que, apesar de não existir, no Estado de Mato Grosso, rede credenciada para o tratamento de dependência química, havendo a necessidade de internação, a Operadora do plano de saúde realiza nas regiões limítrofes buscas por clínicas credenciadas para assegurar o atendimento do beneficiário.

Por fim, afirma que não há justificativa para que tenha que arcar com a clínica escolhida pelo agravado, já que no mesmo Estado em que o autor se encontra existe clínica credenciada pela Unimed.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a
“inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência indevidamente requerida pelo Agravada, permitindo o indeferimento da concessão da internação pleiteada pelo Agravado
”; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão (cf. Id. n. 71475460).

A decisão vinculada ao Id. no 72649961 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Transcorreu o prazo sem que o agravado apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. n. 76204988).

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na inicial, o agravado narra que é dependente químico e, por conta do vício, padecendo de grave crise psicótica decorrente do uso de múltiplas drogas, necessitou de imediata internação e cuidados especializados, mas, em contato com a Operadora, recebeu a informação por telefone da inexistência de clínicas especializadas para o tratamento de dependência química; diante urgência, não teve outra alternativa que não a internação em clínica não credenciada, no caso, a

clínica Sirius, localizada na Travessa Mathias Lopes S/N, Bairro Mascate, na cidade de Nazaré Paulista-SP.

A Unimed foi intimada para se manifestar sobre o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, mas permaneceu inerte (cf. Id. n.

46081350).

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Verifica-se que restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes (id. 444536894), e o médico que acompanha o autor prescreveu a internação, em caráter de urgência para reabilitação (id. 44454367), em razão do “comportamento inadequado com predominância de impulsividade e compulsividade que colocam a si e a terceiros em risco” (id. 44454372), assim diante da plausibilidade das alegações tecidas pelo autor, se pode verificar, a existência de todos os pressupostos legais ensejadores da tutela de urgência requerida, até porque o plano de saúde não pode se negar a autorizar o procedimento prescrito pelo médico, para o tratamento de moléstia que tenha previsão contratual.

Verifica-se que o caso da parte autora também é de urgência, vez que a internação é necessária, assim, a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o restabelecimento de sua saúde.

(...)”.

Nas razões recursais, a recorrente admite textualmente que o autor é beneficiário de plano de saúde Unimed, e não nega a existência de cobertura contratual para o tratamento da doença que acomete o autor, mas foca sua insurgência na tese de que, ao contrário do que consta na inicial, nunca negou o tratamento solicitado, até porque existe, ainda que em outro Estado, clínica credenciada que oferece o mesmo tratamento prescrito ao agravado, e que não possui a obrigação de arcar com os custos de tratamento em instituto não credenciado.

Extrai-se dos autos que, antes do deferimento do pedido autoral, a agravante foi intimada para se manifestar, mas optou pelo silêncio, e, por isso, a MMa. juíza analisou o pedido apenas com base nas informações fornecidas pelo requerente.

Neste caso, tendo sido demonstrada a urgência da internação, e a previsão contratual de cobertura do tratamento, não há falar em desacerto na decisão agravada.

A bem da verdade, embora a agravante afirme a existência de institutos credenciados no Estado da Federação em que o autor se encontra, é certo que
a interrupção do tratamento, para transferência do enfermo para outra clínica, vai demandar o emprego de providências delicadas que talvez não favoreçam o tratamento, podendo, quem sabe, até agravar a situação.

Portanto, a medida só seria cabível caso houvesse autorização médica nesse sentido.

Diante do exposto, ao menos neste primeiro momento processual, a decisão agravada deve permanecer inalterada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021